Tribunal: TJMT
Processo: 1000393-61.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000393-61.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), ANTONIO GONCALVES SIMAO - CPF: 476.557.809-78 (AGRAVADO), ANTONIO GONCALVES SIMAO - ME - CNPJ: 33.052.234/0001-31 (AGRAVADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – RESPONSABILIDADE DO SÓCIO INDICADO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
“Verificando que os nomes dos sócios foram incluídos na CDA como corresponsáveis, em razão da presunção de legitimidade da Certidão, que goza de presunção de certeza, cabe ao sócio o ônus de provar que não cometeu os atos descritos no art. 135, III, do Código Tributário, cuja comprovação demanda incursão probatória, incabível pela via excepcional. Recurso provido.”
(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 29/01/2018)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
M.M. Anderson Candiotto
, que nos autos da Execução Fiscal
Cód. 137064
, movida em desfavor de
ANTÔNIO GONÇALVES SIMÃO-ME e ANTÔNIO GONÇALVES SIMÃO
,
determinou, de ofício, a exclusão dos sócios da CDA, sob o fundamento que não restaram configurados os requisitos previstos no artigo 135, III, do CTN, e por não haver requerimento de desconsideração da personalidade jurídica.

Em suas razões recursais, pretende a reforma da decisão atacada, sustentando que
do exame da CDA n. 20158266, observa-se que o nome do sócio consta no título executivo, o que demonstra que a execução fiscal desde sempre foi direcionada em relação ao sócio e à empresa.

Narra que não se trata de redirecionamento da execução fiscal em relação aos sócios, porquanto eles já constam na certidão de dívida ativa, como responsáveis tributários, de modo que não cabe falar de desconsideração da personalidade jurídica.

Indica que a decisão do magistrado
“a quo”
atribuiu à Fazenda Pública ônus que não lhe incumbe, isso porque, não cabe a Fazenda Pública Estadual provar a presença dos requisitos constantes do art. 135, inc. III, do CTN, porquanto, como os sócios constam da CDA, milita em favor dela a presunção de legitimidade, em decorrência da aplicação do artigo 3o da Lei de Execução Fiscal e 204 do Código Tributário Nacional.

Aduz que a certidão de dívida ativa que instrui o executivo fiscal traz como devedor principal a empresa Antônio Gonçalves Simão - ME, e como coobrigado o sócio relacionado Antônio Gonçalves Simão, sendo que todos estão legitimados para figurarem no pólo passivo da execução.

Assevera que não cabe falar em desconsideração da personalidade jurídica, pois desde a propositura da execução fiscal foi requerida a citação dos sócios já arrolados como devedores corresponsáveis no título executivo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja cassada a decisão recorrida, mantendo-se os corresponsáveis indicados no título executivo e na respectiva inicial da ação de execução fiscal no polo passivo do processo e na CDA.

O efeito suspensivo almejado foi indeferido – id. 5869894 -.

Sem contrarrazões da parte agravada, conforme certificado – id. 48358495 -.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo magistrado
a quo
,
que
determinou de ofício, a exclusão dos sócios da CDA, sob o fundamento que não restaram configurados os requisitos previstos no artigo 135, III, do CTN, e por não haver requerimento de desconsideração da personalidade jurídica.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o ESTADO
DE MATO GROSSO
ajuizou, em
28/09/2015
, a Ação de Execução Fiscal no 9132-56.2015.8.11.0040 contra
ANTÔNIO GONÇALVES SIMÃO-ME e ANTÔNIO GONÇALVES SIMÃO
, visando o recebimento de crédito tributário, cujo valor extraído da
Certidão de Dívida Ativa n.o 20158266
, alcançava a importância de
R$ 14.168,35
(quatorze mil, cento e sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos) quando do ajuizamento da demanda.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Com efeito, o cerne da controvérsia recursal cinge-se quanto à legitimidade passiva dos sócios para responder a execução fiscal quando presentes na CDA.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte Agravante.

Na espécie, é certo que a CDA goza de presunção de legitimidade e, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo.

Ora, considerando que se trata de sócio/representante da empresa executada, é de lhe conferir legitimidade passiva, nos moldes do artigo 779, VI, do CPC, autorizando-se, em consequência, a sua citação e prosseguimento na execução fiscal.

No caso, a Certidão de Dívida Ativa que deu amparo a exordial da execução fiscal já constavam o nome da empresa e dos sócios como coobrigados, de modo que não há que se falar em necessidade de desconsideração da personalidade jurídica para atingir os sócios da empresa.

Aliás, o ônus probatório de comprovar que não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas no mencionado art. 135 é dos sócios executados.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL — SÓCIO CORRESPONSÁVEL — PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE — ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA EXECUTIVA - INADMISSIBILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NOME DO SÓCIO QUE CONSTA NA CDA - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – RECURSO PROVIDO. É inadmissível exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA. Verificando que os nomes dos sócios foram incluídos na CDA como corresponsáveis, em razão da presunção de legitimidade da Certidão, que goza de presunção de certeza, cabe ao sócio o ônus de provar que não cometeu os atos descritos no art. 135, III, do Código Tributário, cuja comprovação demanda incursão probatória, incabível pela via excepcional. Recurso provido.

(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 29/01/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS INDICADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. 1. "A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos" (REsp no 1.104.900/ES, Primeira Seção, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 01o.04.09 - Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no Ag: 1075975 RJ 2008/0169424-2, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 07/05/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2009)”

Desse modo, o ônus de probatório de demonstrar que não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas no mencionado art. 135 só poderá ocorrer após dilação probatória.

Logo, a reforma da decisão impugnada com a manutenção dos coobrigados no polo passivo da demanda, neste momento processual da execução fiscal, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para manter todos os Agravados no polo passivo da Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020